Tribunal: STF
Processo: RHC 63385
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-27
Data de publicação: 1985-09-27

Ementa:
- PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PROVIDENCIA REQUERIDA PELA
DEFESA.
NÃO SE DESAUTORIZA A PRISÃO PREVENTIVA, FORMALMENTE CORRETA, A
CONTA DE UM EXCESSO DE PRAZO QUE SE DEBITA AO INTERESSE DA DEFESA,
QUANDO JA OUVIDAS TODAS AS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO.